Tribunal: TJMT
Processo: 0003520-57.2006.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003520-57.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO, POR MAIORIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - TEMA Nº 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE (REQUERIDO) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. N
ão comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0003520-57.2006.8.11.0007

APELANTE: ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Especial
interposto por
Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo colacionado no ID n. 112059999, que, por maioria,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 150198/2016 (autos físicos)
interposto pelo Município de Alta floresta, nos termos do voto da 2ª, 1ª, 3ª e 4º vogais,
vencida esta Relatora
, para
condenar o Apelado à pena de ressarcimento integral do dano de R$ 6.782,58 (seis mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), bem como ao pagamento de multa civil de dez vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, levando em consideração a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, com fulcro nas sanções previstas no art. 12, II e III da Lei de Improbidade Administrativa.

Em decisão proferida pelo Ministro do STJ Gurgel de Faria (ID n. 133256678),
foi determinada a devolução dos autos a este Sodalício, para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1.199 do STF e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou, b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral.

Ato contínuo, a Exma. Sra. Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso Especial
interposto por
Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo colacionado no ID n. 112059999, que, por maioria,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 150198/2016 (autos físicos)
interposto pelo Município de

Alta floresta, nos termos do voto da 2ª, 1ª, 3ª e 4º vogais,
vencida esta Relatora
, para
condenar o Apelado à pena de ressarcimento integral do dano de R$ 6.782,58 (seis mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), bem como ao pagamento de multa civil de dez vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, levando em consideração a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, com fulcro nas sanções previstas no art. 12, II e III da Lei de Improbidade Administrativa.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE – LEI Nº 108880/2004 - VERBA CARIMBADA – DEMONSTRAÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – PAGAMENTO INDEVIDO DE GRÁFICA E PAPELARIA – RESOLUÇÃO Nº 18, DE 22 DE ABRIL DE 2.004 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FNDE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DAR PROVIMENTO À AÇÃO DE BASE.

1. A presente ação versa sobre a aplicação de verba oriunda do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, instituído pela Lei n.º 10.880/2004, destinado ao custeamento das despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal ou estadual e para a contratação de serviços terceirizados de transporte.

2. O Município de Alta Floresta, durante a gestão do ora Recorrido, recebeu ofício do Ministério da Educação no qual era requerida a devolução de R$ 6.782,52 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), porquanto foram efetuados gastos que não se atrelavam com os objetivos da verba “carimbada”.

3. No decorrer desse Relatório, foram constatadas irregularidades na aplicação do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, tendo sido destinados R$ 83.566,24 (oitenta e três e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), consistentes em (i) irregularidade no processo licitatório para locação de transporte escolar, (ii) inobservância de cláusula contratual e Notas Fiscais emitidas antes da execução dos serviços e, (iii) realização de despesas inelegíveis para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE.

4. Além das irregularidades supramencionadas, foram encontradas outras quanto ao processo licitatório para locação de transporte escolar do PNATE (p. 29 e 31), inobservância de cláusula contratual e Notas Fiscais emitidas antes da execução dos serviços – configurando em emissão de documento sem a competente prestação de serviços (p. 31), entretanto, estas não foram objeto da inicial apresentada pelo Município (p. 02/13).

5. O princípio da legalidade dos atos administrativos encontra-se umbilicalmente ligado com a proteção ao Estado de Direito, consoante destacou Celso Antônio Bandeira de Mello, ao distingui-lo como “[...] o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já que o direito administrativo (...) nasce com o Estado de Direito: é uma consequência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei”, mas sem jamais substituí-la (in “Curso de Direito Administrativo”, São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 47).

6. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, foi instituído pela Lei n.º 10.880, de 09 de junho de 2.004, de forma a regular o repasse dos recursos financeiros do “Programa Brasil Alfabetizado”, apontando a necessidade de observância expressa quando da aplicação dos recursos enviados aos Municípios, prevendo, ainda, a responsabilização cível, penal e administrativa daqueles que apresentarem documentos ou declaração diversa da estabelecida.

7. Além do referido dispositivo legal, o PNATE é regulado pela Resolução nº 18, de 22 de abril de 2004, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que expressamente previa as normas de aplicação dos recursos advindos do aludido Programa para o ano de 2.004.

8. A utilização dos valores destinados para o transporte de alunos na zona rural não se deu em prol das “despesas expressivas” com artigos gráficos e de papelaria, conforme aduziu o Apelado, não havendo qualquer prova, mínima que seja, de que os materiais adquiridos foram utilizados “exclusivamente a gastos pertinentes ao Programa PNATE” (p. 276/277), a ponto de eximir o Apelado da violação ao princípio da legalidade.

9. Resta demonstrado que, diversamente das alegações do apelado, houve a determinação consciente para utilização do recurso para a aquisição dos materiais gráficos e de papelaria, sem qualquer comprovação de que estas estavam direcionadas aos objetivos do PNATE ou de que estas tenham sido utilizadas em proveito do Município Apelante.

10. A utilização de verba “carimbada”, destinada ao transporte escolar rural, por sua natureza específica e vinculada aos objetivos traçados na legislação, lesa violentamente ao princípio da legalidade, pilar mestre da Administração Pública.

11. A violação ao preceito constitucional da legalidade configura-se em ato de improbidade administrativa, que deve ser repreendido, nos termos da Lei n. 8429/92, especialmente de ressarcimento ao erário público.

12. Insta destacar, ainda, que não obstante o valor discutido (R$ 6.782,58) seja inferior a 10% (dez por cento) do montante fornecido pela União, a violação ao princípio da legalidade é patente, não devendo utilizado como fundamento para que seja considerado tão somente como irregularidade administrativa.

13. Apelo provido. Sentença retificada para julgar procedente a demanda, condenando o Recorrido à pena de ressarcimento integral do dano, pagamento de multa civil de dez vez o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de três anos.

Contra esse acórdão, o réu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (id. 112059999 – Pág. 89/105).

Irresignado, o Requerido Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior interpôs Recurso Especial e, em
decisão proferida pelo Ministro do STJ Gurgel de Faria (ID n. 133256678),
foi determinada a devolução dos autos a este Sodalício, para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1.199 do STF e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou, b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral.

Ato contínuo, a Exma. Sra. Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Cumpre destacar que, de acordo com o julgamento do TEMA 1.199 pelo STF,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Com efeito, as novas regras impostas a Lei de Improbidade pela
redação da Lei n.
14.230/2021,
estabelecem que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Assim,
n
ão comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

Para evitar tautologia, peço vênia para
transcrever a íntegra do voto mérito proferido por esta Relatora por ocasião do julgamento colegiado realizado em

15/4/2019 (ID n. 112059999)
, porquanto na referida ocasião, já me posicionei no sentido de que
não há comprovação do elemento subjetivo dolo para justificar a condenação do Apelado Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior
,
in litteris:

(...)

Inicialmente, impende ressaltar, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever do agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona, in verbis:

O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado. (PAZZAGLINI FILHO, Marino.
Lei de improbidade administrativa
comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007). [Destaquei]

Todavia, para a configuração da improbidade administrativa, exige o legislador que, nos atos que causam lesão ao erário, a conduta do agente seja culposa ou dolosa e, nos que causam enriquecimento ilícito ou atentam contra a Administração Pública, que a conduta daquele seja dolosa.

Com efeito, o ato de improbidade administrativa não pode ser entendido como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei, porquanto a Lei nº
8.429
/1992 visa a punição do agente público desonesto (conduta dolosa ou culposa) e não daquele que apenas foi inábil.

A intenção do legislador ordinário na produção da norma (Lei n.
8.429
/92), em observância ao
texto constitucional
(
CF
, art.
37
,
§ 4º
), não foi essa, mas sim a de impor a todos os agentes públicos o dever de, no exercício de suas funções, pautarem as suas condutas pelos princípios que regem a Administração Pública, sob pena de sofrerem sanções pela sua inobservância.

Todavia, a configuração do ato de improbidade, mostra-se imperiosa a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa grave, nas hipóteses do art. 10, de sorte que a improbidade administrativa não se caracteriza por meio de responsabilização objetiva dos agentes públicos (
MS 16385/DF
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 13/6/2012).

Ademais, a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica, porquanto o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé (
REsp 827.445/SP
, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 8/3/2010).

A controvérsia dos autos versa sobre a suposta prática de atos de improbidade administrativa pelo Apelado Romoaldo Aloísio Boraczinski Júnior, então Prefeito Municipal de Alta Floresta/MT, consistente no suposto desvio de finalidade na utilização de parte das verbas federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, ante a realização de despesas inelegíveis para o programa, especificadas na nota fiscal nº 1151, cheque 850017 para a Gráfica Silva Ltda, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e, na nota fiscal nº 2876, cheque 850041 para a Empresa HC Com. de Papéis Ltda, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), ambas em 15-9-2004, no valor total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

A conduta atribuída ao Apelado está descrita nos artigos
10
,
IX
e
XI
e
11
,
I
, ambos da Lei
8.429
/1992, que assim dispõem:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; (...) XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11 - constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

In casu, verifica-se às fls. fls. 218/230, que os recursos transferidos pelo Ministério da Educação por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE ao Município de Alta Floresta no ano de 2004, no valor total de R$ 83.566,24 (fls. 29), tinham por destinação o pagamento de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes dos veículos escolares utilizado para o transporte de alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural, pertencente ao estado, ao Distrito Federal ou ao Município, conforme preconizam a Lei nº
10.880
/2004 e Resolução/CD/FNDE nº 18/2004 . Por sua vez, os documentos de fls. 34/38 demonstram que o Apelado deu a seguinte destinação à parte dos recursos recebidos pelo Ministério da Educação por meio do PNATE, que foram considerados como diversos da finalidade específica: 1º) R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para pagamento da 4ª parcela de despesa com a Gráfica Silva Ltda para confecção de impressos a fim de atender as escolas da rede pública (fls. 34/35) e ; 2º) R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para pagamento da 2ª parcela das despesas com aquisição de materiais de expediente para atender escolas da rede pública (fls. 36/38), totalizando o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Analisando as referidas notas fiscais, verificam-se que elas se referem à produtos e serviços relacionados à atividade escolar, vejamos: Nota Fiscal de Serviços nº 1151 – Gráfica Silva Ltda (fls. 35): Diário de Classe 28PG F/4, Papel Timbrado F/8 3C, Envelope Timbrado 26 x 36 3C, Envelope BC 0.114 x 220 4C, Ofício Horizontal 4C F/09 50x01, Envelope Saco BCO260x360 4C, Capa Processo F/4 1CC e Diário de Turma. Nota Fiscal nº 2870 – H.C. Comércio de Papéis Ltda ME (fls. 38): Papel Sufite A-4 10x1 Chamex, Papel Sufite OF II C/10 Ripax, Pasta A2 24x1 Poly Cart e Papel Cont. 80C1 Jandaia.

Como se vê, a efetivação dos pagamentos e a aquisição dos produtos e serviços descritos no parágrafo anterior não é objeto de questionamento, mas, tão somente se a destinação diversa dada à parte dos recursos públicos do PNATE, no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) caracteriza ato de improbidade administrativa.

Na sentença a douta Magistrada Singular concluiu que o Apelado não praticou ato de improbidade administrativa, por entender que o valor foi revertido em prol dos interesses dos munícipes e/ou do Município, assim como de que o piso total de gastos com ações e serviços do PNATE foi observado pelo réu, além de não existir má-fé do Prefeito, ora requerido, e prejuízo ao erário.

Com efeito, vislumbra-se dos autos que da totalidade da verba do PNATE no ano de 2004 para o Município de Alta Floresta, no valor R$ 83.566,24 (oitenta e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), embora a destinação dada à quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente para os fins previstos na Lei nº
10.880
/2004 e na Resolução/CD/FNDE nº 18/2004, é inquestionável foi aplicada em benefício da administração pública, e a irregularidade quanto ao objeto específico, desprovida de culpa ou dolo, não pode ensejar conduta ímproba.

Ressalto, por oportuno, que não se olvida a ocorrência de irregularidade em não obedecer estritamente o objetivo exclusivo da verba pública, mas irregularidade não é sinônimo de improbidade.

Isso porque, para a configuração do dano ao erário, conduta ímproba do art. 10, é preciso a existência de pelo menos culpa, o que não restou demonstrado e, para a configuração da conduta ímproba do art. 11 é imprescindível a presença do elemento subjetivo, o dolo, também não configurado.

Tal fato, a meu ver, até pela pequena quantia em que não se vislumbrou a destinação específica da verba, caracteriza a inabilidade do agente público, e não má-fé ou dolo, tampouco culpa, situação que afasta a caracterização de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“ (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos
9º
e
11
da Lei
8.429
/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo
10
. (...) (STJ –
AgRg no AREsp 768.394/MG
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 13/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO
11
DA LEI
8.429
/92). ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Por outro lado, a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art.
11
da
LIA
), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp 432.418/MG
, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;
Resp 1.286.466
, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...) 6. Assim, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art.
11
da Lei
8.429
/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo. 7. Agravo regimental não provido. (STJ –
AgRg no REsp 1459417/SP
,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – CONVÊNIO – APLICAÇÃO PARCIAL COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO –UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UTILIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOS ARTS.
10
E
11
DA LEI
8.429
/92 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A irregularidade somente constitui conduta ímproba quando presente o dolo, há hipótese do art.
11
e ao menos culpa, na hipótese do art.
10
da Lei
8.429
/92. A utilização de parte de valor de convênio em ações que fogem ao estrito objeto do convênio, mas beneficiam a população, especialmente idosos e deficientes, caracteriza a inexistência de dolo ou má-fé na conduta. (TJMT – Ap 24686/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/4/2016, Publicado no DJE 7/4/2016). [Destaquei]

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou improcedente a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário movida em desfavor de Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior, por não vislumbrar a caracterização de ato de improbidade administrativa, por entender que o valor foi revertido em prol dos interesses dos munícipes e/ou do Município, assim como de que o piso total de gastos com ações e serviços do PNATE foi observado pelo réu, além de não existir má-fé do Prefeito, ora requerido, e prejuízo ao erário.

Conforme bem destacado pela douta Magistrada a quo, em decisão saneadora de fls. 236/237, a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Réu não merece guarida. Isso porque, denota-se da exordial que o Autor, indicou todos os fatos que pretendia imputar ao Réu como ato de improbidade administrativa e ao final requereu a sua condenação com base nos artigos
10
,
IX
e
XI
, e
11
,
I
, ambos da Lei nº
8.429
/92, o que se mostra certo e determinado.

Dessa forma, descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda apresenta-se delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames do artigo
282
e
286
do
Código de Processo Civil/1973
.

No que tange ao mérito, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso do Apelo do Município de Alta Floresta, o que implica ratificar integralmente a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, RATIFICANDO a sentença por seus próprios fundamentos. É como voto.

Ante o exposto,
ratifico o meu voto proferido nos autos do Recurso de Apelação / Remessa Necessária n. 150198/2016 (autos físicos – ID n. 112059999)
, para
com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
e manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023